Tribunal: TJDFT
Processo: 0009108-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009108-43.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o retorno dos autos após o provimento, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário n. 1504764 interposto pelo Exequente, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos (id 67828842). A Contadoria apresentou o documento de id 67945725, com total da condenação no montante de R$ 67.791,46 (sessenta e sete mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos). Intimadas as partes, o credor concordou com os cálculos, nos termos da petição de id 68257583, contudo, o Distrito Federal discorda e apresenta a planilha de id 68591203, com total da dívida no importe de R$ 57.049,16 (cinquenta e sete mil e quarenta e nove reais e dezesseis centavos). Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca da petição e da memória de cálculo apresentadas pela parte devedora em id 68591202, esclarecendo qual das planilhas se adequa ao disposto no art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator